Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO INEXIGÍVEL. SÚMULA VINCULANTE 28 DO STF. TEMA 241 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu por meio da Súmula Vinculante 28 que “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”.
2. No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 241 do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos do relatório e voto em separado.